Tribunal: STF
Processo: AI 520612
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário.
   Dispositivo violado. Ausência. Tese constitucional. Ocorrência.
   Provimento. Possibilidade. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. É possível dar-se provimento a recurso extraordinário,
   quando a tese constitucional é tratada na peça recursal, ainda
   que não haja indicação expressa do dispositivo constitucional
   violado.